Tribunal: TJES
Processo: 5010965-84.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010965-84.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS DIONIZIO
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Trata-se de agravo em execução penal interposto p
elo

M
inistério Público de 1º grau
, em face da r. decisão proferida pela Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal de
Viana
, que, nos autos do Processo de Execução nº 0027685-23.2014.8.08.0024 (mov.
51
.1), unificou as penas impostas
ao reeducando
, e fixou a data d
a última infração cometida pelo agravado como a data-
base para fins de progressão de regime.

Em
r
azões recursais

(mov.
64
.1),
o Ministério Público de 1º grau requer a reforma da decisão objurgada, a fim de que seja
fixada como
data-base para fins de progressão de regime a data a última prisão do réu, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Pois bem. O cerne da questão cinge em verificar
qual
é
o correto
marco interruptivo
para fins de aquisição de benefícios executórios futuros.

In casu
,
o
recorrente possui em seu desfavor as seguintes condenações, a saber:

1.
Ação penal nº 0003220-81.2013.8.08.0024
. Data do fato:
30/01/2013
. Data da publicação da sentença:
21/03/2014
. Data do trânsito em julgado:
09/06/2014
. Pena:
02
anos
e 08 meses
de reclusão em regime inicial aberto – Artigo 1
57, §2º, inciso II, c/c artigo 14, inciso II
,
ambo
s do Código Penal.

2.
Ação penal nº 0021746-23.2018.8.08.0024
. Data do fato:
27/07/2018
. Data da publicação da sentença:
07/11/2018
. Data do trânsito em julgado:
26/08/2019
. Pena:
01
ano e 0
6
meses de reclusão em regime inicial aberto – Artigo 1
55,
caput
, c/c artigo 14, inciso II
,
ambo
s do Código Penal.

3.
Ação penal nº 0034998-59.2019.8.08.0024.
Data do fato:
02/12/2019
. Data da publicação da sentença:
01/12/2020
. Data do trânsito em julgado:
15/09/2021
. Pena: 02 anos de reclusão em regime inicial aberto – Artigo 180
,
caput
,
do Código Penal.

Diante disso, em decisão proferida no evento
51
.1, a m
agistrada
de 1º grau
unificou as penas impostas
ao
agravado,
e fixou como
marco interruptivo para fins de cálculos progressivos a data
do último crime cometido pelo condenado
, qual seja, 02/12/2019
.

Feit
o
s ess
e
s
esclarecimentos
, oportuno salientar que, quanto à alteração da data-base, é cediço que constitui sanção disciplinar inerente ao cometimento da falta grave,
oportunidade
que se
modifica o marco temporal para a progressão de regime futura
.

Nos termos do artigo 52 da Lei de Execução Penal, a prática de crime doloso durante a execução da pena constitui falta grave e, havendo nova condenação no curso da execução, deve-se, na unificação das penas,
fixar como data-base para a concessão do benefício em comento
o dia do último recolhimento à prisão, no
s
caso
s
de recaptura
,
por ser este último o momento em que se reinicia o cumprimento da pena.

Esse é o entendimento deste Tribunal de Justiça. Vejamos:

AGRAVO DE EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. REGRESSÃO CAUTELAR. MARCO INICIAL PARA CONTAGEM DOS BENEFÍCIOS DA EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO IMPROVIDO. 1) Conforme previsto no inc. II do art. 50 da LEP, a fuga caracteriza falta grave, ficando o reeducando sujeito às sanções disciplinares, como a regressão do regime prisional, prevista no inc. I do art. 118 da LEP, não havendo qualquer ofensa a coisa julgada quando esta regressão implicar em regime mais gravoso do que o fixado na r. Sentença condenatória. 2).
O marco inicial para contagem de benefícios da execução penal, na superveniência de nova condenação é a data da última prisão (ou infração disciplinar)
. 3) AGRAVO DE EXECUÇÃO IMPROVIDO. (TJES; AG-ExPen 0023732-42.2019.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 01/06/2022; DJES 08/06/2022)

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. MARCO INTERRUPTIVO PARA FINS DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS. TERMO INICIAL PARA CONTAGEM DO PRAZO. DATA DA ÚLTIMA PRISÃO. RECURSO IMPROVIDO. 1.
Conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, seguido por este Egrégio Tribunal de Justiça,
a data-base para a contagem de futuros benefícios ao agravante deve ser a da última prisão ou da falta grave
.
2. No caso, considerando que o agravante foi preso pela última vez em 17/11/2018, por força de mandado de prisão, é pertinente que a partir da referida data comece a contagem de benefícios executórios. 3. Recurso improvido. (TJES; AG-ExPen 0004945-57.2021.8.08.0014; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Helimar Pinto; Julg. 16/03/2022; DJES 28/03/2022)

Na mesma direção entende a Corte Superior. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. DATA-BASE PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS. DATA DA PRISÃO CAUTELAR. LIBERDADE PROVISÓRIA. INVIABILIDADE. DATA DA ÚLTIMA PRISÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
Tratando-se de acusado beneficiado no decorrer da ação penal com liberdade provisória, a data-base para fins de concessão de benefícios executórios é a data na qual foi realizada a última prisão.
2. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 751.744; Proc. 2022/0194405-9; GO; Rel. Min. Jorge Mussi; Julg. 13/12/2022; DJE 16/12/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. RECONVERSÃO DA PENA RESTRITITVA DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. DATA-BASE PARA OS BENEFÍCIOS. DATA DA ÚLTIMA PRISÃO. AGRAVO DESPROVIDO.
[...]
2.
A jurisprudência dominante desta Corte Superior é firme no sentido de que sobrevindo uma nova condenação é incabível estipular como data-base para pleito de benefícios o momento do início da execução de condenações pretéritas, sendo a data da última prisão marco interruptivo para o cálculo dos benefícios da execução
. 3. Agravo desprovido. (STJ; AgRg-HC 721.128; Proc. 2022/0027836-8; MS; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 14/12/2022)

Outrossim, o Congresso Nacional promoveu alteração legislativa através da denominada “Lei Anticrime”, onde foi incluída, no §6º, do artigo 112, da Lei de Execução Penal, a previsão da alteração da data-base em caso de prática de falta grave, o que reforça a validade da medida e encerra definitivamente eventuais questionamentos nesse sentido.

Dessa forma, é pacífico o entendimento no sentido de que a prática de falta grave interrompe o prazo para a progressão de regime,
acarretando a modificação da data-base, e o início de nova contagem do lapso necessário para o preenchimento do requisito objetivo
.

Logo, considerando o entendimento firmado nos tribunais superiores e normatizado no mencionado §6º, do art. 112, da Lei de Execução Penal,
a data-base para a concessão de progressão é alterada pelo cometimento de falta grave,
devendo ser fixado o novo marco interruptivo para fins de progressão de regime a data da última prisão do apenado
.

Para corroborar esse entendimento, transcrevo, por oportuno, trecho do bem fundamentado parecer id. 3787680:

“
[...] considerando que o agravado cometeu novo crime no dia 10 de julho de 2021 (ação penal nº 0012515-64.2021.8.08.0024) e tendo em vista que
de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desse e. Sodalício, a data-base para a contagem de futuros benefícios ao apenado deve ser a da última prisão ou da última falta grave
, deve a decisão impugnada ser reformada, a fim de que a data da última prisão do agravado, qual seja, 10 de julho de 2021, seja considerado como marco interruptivo. [...]. ”

Conclui-se, portanto, que a decisão ora desafiada merece ser reformada, a fim de que se alinhe ao entendimento jurisprudencial supratranscrito.

Ante o exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO

ao recurso
ministerial
,
fixando
como
data-base
para fins de análise da progressão de regime a data da última prisão d
o
reeducand
o
,
qual seja,
11/07
/202
1
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
EMENTA:

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO
DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE 1º GRAU
. PRÁTICA DE CRIME DURANTE A EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE CARACTERIZADA. ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA CÁLCULO DE PROGRESSÃO DE REGIME DA PENA.
DATA DA ÚLTIMA PRISÃO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.
A jurisprudência dominante é firme no sentido de que sobrevindo uma nova condenação, a data-base para fins de progressão de regime é alterada para a data da última prisão do apenado, por ser este o último momento em que se reinicia o cumprimento da pena.
3.
Recurso conhecido e provido.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.